Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DILAÇÃO DE PRAZO REQUERIDA APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, sob o fundamento de inexistirem valores a receber, em razão do pagamento da gratificação GAPED. A exequente sustenta que o pagamento não foi comprovado e que a matéria, já decidida, estaria preclusa, pois a primeira impugnação do ente público fora rejeitada sem interposição de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos no apelo: (i) definir se a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente tornou-se preclusa; (ii) verificar se o juízo de origem poderia admitir nova impugnação após o encerramento do prazo e a formação da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos torna-se imutável após o transcurso do prazo recursal sem manifestação da parte interessada, em razão da preclusão temporal e consumativa.
4. O pedido de dilação de prazo formulado após o término do prazo legal não pode ser acolhido, conforme o art. 139, parágrafo único, do CPC, que condiciona a prorrogação à sua formulação antes do encerramento do prazo regular.
5. A reabertura de prazo e a rediscussão da matéria já decidida e preclusa configuram violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, sendo nula a sentença que acolhe nova impugnação após a preclusão.
6. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação inicial do ente público impede a rediscussão do mérito da execução, impondo-se o restabelecimento da decisão preclusa e o prosseguimento da fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos torna-se definitiva se não for impugnada tempestivamente, operando-se a preclusão.
2. É vedada a concessão de dilação de prazo após o seu encerramento, nos termos do art. 139, parágrafo único, do CPC.
3. É nula a sentença que admite nova impugnação após a preclusão consumativa e temporal da decisão anterior.